Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701122-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL contra a decisão prolatada pelo Juízo da25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Procedimento Comum n.o0701184-04.2024.8.07.0001, movida em desfavor do Facebook (proprietária do Instagram), que indeferiu o pedido de tutela de urgênciaformulado pela autora para reativação de sua conta comercial. Em suas razões recursais (ID n.o 67880291), a parte agravante busca, em síntese, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, da mesma forma que também foi indeferido o pedido de reconsideração. Pela petição de ID n.o 68845904, a parte agravante veio informar que o feito originário fora sentenciado, requerendo, assim, o reconhecimento da perda do objeto recursal. É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932, do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nos termos do informado pelo agravante, e compulsando os autos do processo originário, verifica-se que o processo já fora devidamente sentenciado, em 14/02/2025, sendo extinto com julgamento de mérito, à medida em que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por essa razão, o agravo de instrumento deve ser tido como prejudicado, pela perda do objeto. Posto isso, considerando a superveniência da sentença de mérito, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do agravo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador